Tribunal: STF
Processo: RE 1321363
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário mercê da intempestividade do recurso extraordinário. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso, aduz ter sido aplicado “o CPC de 2015, quanto análise da tempestividade, sendo que o recurso interposto em 10.01.2014 contra decisão cuja intimação ocorreu em 03.12.2013 de 2013, vigora o CPC de 1973”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. COISA JULGADA TRABALHISTA. RELATIVIZAÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. Se o fundamento para a relativização da coisa julgada, com a desconstituição, via embargos, de sentença federal definitiva (art. 741, parágrafo único, do CPC) é o reconhecimento pelo STF de que não há direito adquirido ao reajuste de 84,32%, tendo em vista a revogação da Lei n.º 7.830/89 pela Medida Provisória n.º 154/90, convertida na Lei n.º 8.030/90, certamente não há como acolhê-lo, porque, repita-se, este não foi o fundamento da decisão exequenda (que se baseou na irredutibilidade nominal de vencimentos), mas, sim, da sentença trabalhista que a precedeu, cuja desconstituição não cabe nestes embargos, seja por falecer à Justiça Federal competência para fazê-lo, seja por ter se formado a coisa julgada trabalhista em data anterior a edição da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta ofensa ao artigo 37, inc. V, da Constituição Federal de 1988.
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA. 1. Havendo o pagamento e a satisfação da execução nos moldes em que ela foi proposta, silenciando a parte sobre a manifestação de satisfação de seu crédito, foi extinta a execução. Ante a ausência de recurso tempestivo contra a sentença, ocorreu a preclusão. Qualquer insurgência quanto ao valores recebidos deveria ter sido manifestada no momento oportuno, mediante o recurso cabível. 2. A sentença, passada em julgado, tem autoridade de coisa julgada, o que a torna imutável e indiscutível. 3. O erro material a ensejar a correção da sentença a qualquer tempo é a falha perceptível de plano, o erro aritmético, a exclusão de parcelas devidas ou a inclusão das indevidas por engano, e não os critérios de cálculo e os seus elementos que ficam acobertados pela res judicata’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 851.363/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/4/12). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS MANTIDOS COM A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III Com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV Agravo regimental a que se nega provimento.’ Diante do exposto, com base no art. 557, caput , do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.” (RE 639.773-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/05/2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Transposição do regime celetista para o estatutário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Sentença proferida pela Justiça do Trabalho. Efeitos. Direito adquirido. Inexistência. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que os efeitos da sentença condenatória proferida na Justiça do Trabalho limita-se à data da instituição do regime jurídico único. 5. Não há direito adquirido às diferenças remuneratórias reconhecidas em sentença trabalhista. 6. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 7. Agravo regimental não provido.” (RE 430.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/3/2012)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior (Doc. 8), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 10) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente